Tribunal: TJSP
Processo: 2120465-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente suspeito de integrar organização criminosa voltada ao tráfico de drogas bem como de praticar o crime de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores. Defesa sustenta excesso de prazo para formação da culpa. Sem razão. Processo complexo, com inúmeros corréus e percalços. Juízo a quo vem procedendo diligentemente em todas as etapas do processo. Feito

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente suspeito de integrar organização criminosa voltada ao tráfico de drogas bem como de praticar o crime de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores. Defesa sustenta excesso de prazo para formação da culpa. Sem razão. Processo complexo, com inúmeros corréus e percalços. Juízo a quo vem procedendo diligentemente em todas as etapas do processo. Feito em regular tramitação. Ademais, cuida-se de crimes gravíssimos relacionados à atuação de uma das maiores facções criminosas do país. Manutenção da prisão preventiva necessária para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.